Tribunal: TJDFT
Processo: 0714927-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE) E VARA CÍVEL (SUSCITADO). EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência híbrida dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aponta no sentido de que as causas cíveis devem ser conexas com as eventuais medidas protetivas de urgência provenientes dos atos de violência suportados pela mulher no âmbito familiar.
2. Segundo o Enunciado 3 do FONAVID, “A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações cíveis e as de Direito de Família ser processadas e julgadas pelas varas cíveis e de família, respectivamente”.
3. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Suscitado – 2a Vara Cível de Taguatinga.